Tribunal: TJDFT
Processo: 0726263-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA GRAVE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. TEMA 1.037 STJ. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO RECONHECIDO A PARTIR DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo com apresentação de contrarrazões pela parte ré.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A recorrente alega ser portadora de neoplasia maligna e se aposentou por invalidez no dia 25/06/2018, em decorrência de doença grave. Requer a reforma da sentença para que lhe seja concedida a isenção do imposto de renda retroativa à data do acometimento da doença, ocorrido em março de 2016, com a consequente devolução dos valores recolhidos indevidamente a título de imposto de renda.
3. Em que pese a recorrente demonstrar ser portadora de neoplasia maligna desde março de 2016, deve-se levar em consideração que o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988, não inclui os servidores da ativa entre aqueles elegíveis ao benefício da isenção, mas somente sobre os rendimentos da inatividade. Precedente STJ: REsp 1535025/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 05/08/2015.
4. A isenção prevista na norma legal aplica-se a proventos de aposentadoria, não alcançando remuneração de serviço ativo, razão por que incabível a isenção do imposto de renda antes da aposentadoria do servidor. Precedente do TJDFT: Acórdão n.998118, 20150110420925APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017.
5. O art. 111, II, do CTN dispõe que a norma que outorga isenção deve ser interpretada restritivamente, o que afasta a possibilidade de interpretações extensivas, integrativas ou analógicas da norma de regência. Ao interpretar o dispositivo, a Primeira Seção do STJ, no representativo da controvérsia REsp 1.116.620/BA (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25.8.2010), proclamou que não se pode promover a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. Assim também restou decidido no AGRESP no 1349674, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE DATA:10/12/2012.
6. Em recente julgado o STJ firmou entendimento nos Recursos Especiais no 1.814.919/DF e 1.836.091/PI (Tema repetitivo no 1.037), publicado no dia 04/08/2020, de que não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.
7. O STF entende ser vedado ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da igualdade, atuar como legislador positivo estabelecendo isenções tributárias não previstas em lei. Ao julgar situação análoga, a Suprema Corte concluiu: "Tal interpretação se amolda ao presente caso, em que se almeja ampliar isenções de determinadas verbas para efeito de incidência do imposto de renda, a despeito de inexistir lei outorgando essa benesse" (ARE 691.852 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2013).
8. Quanto à ADI no 6.025, o STF julgou improcedente o pedido formulado para declarar a constitucionalidade do art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/1988, com a redação da Lei no 11.052/2004 (Plenário, Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 55, Lei no. 9.099/95). Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, na forma do artigo 98, §3o, do CPC, em face da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.